Tribunal: STF
Processo: AI 363062
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
Situando-se a matéria dos autos no âmbito
 processual ordinário,
referente aos pressupostos de cabimento de agravo de
instrumento em recurso especial, mostra-se incabível o
extraordinário, por suposta ofensa ao art. 5º, XXXV, da
Constituição, que se existente seria indireta.
                    Agravo regimental a que se nega provimento.